Tribunal: TJSP
Processo: 2104435-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO ACOLHIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Impenhorabilidade - Embora tenham os agravantes comprovado se tratar de pequena propriedade rural, não se desincumbiram de demonstrar os demais requisitos: propriedade trabalhada pelo próprio titular da terra e servir de sustento ao agricultor e sua

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO ACOLHIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Impenhorabilidade - Embora tenham os agravantes comprovado se tratar de pequena propriedade rural, não se desincumbiram de demonstrar os demais requisitos: propriedade trabalhada pelo próprio titular da terra e servir de sustento ao agricultor e sua família - Precedente desta Corte - Decisão mantida.

Recurso não provido.